Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO. PERDÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II - Questões em discussão:
2. Analisa-se: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal); (ii) a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal); (iii) a possibilidade de concessão de perdão judicial (art. 180, § 5o, do Código Penal).
III - Razões de decidir:
3. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
4. Consolidou-se a compreensão de que, no delito de receptação, quando houver a apreensão de produto de crime em poder do réu, incumbirá a ele demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Esta Corte possui entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação acerca da presença de dolo.
6. Tratando-se de crime de receptação, o perdão judicial tem lugar tão somente na modalidade culposa (art. 180, § 5o, do Código Penal).
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput, §§ 3o e 5o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1650430, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão n. 1416816, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 745.259/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 24/04/2023, DJe de 28/4/2023; TJDFT, Acórdão n. 1715716, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/06/2023; TJDFT, Acórdão n. 1761659, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 21/09/2023.